Tribunal: TJDFT
Processo: 0776889-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Acidente de trânsito. Premissa equivocada, omissão e contradição inexistentes. Rediscussão. Incabível. Recurso protelatório. Não evidenciado. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado. A embargante alega omissão na análise das provas e das teses recursais, bem como contradição interna do julgado, ao fundamento de que, embora tenha admitido a possível presença de caminhão em sentido contrário, o acórdão manteve a imputação de responsabilidade exclusiva à recorrente.
2. A embargada alega que os embargos são protelatórios e pede o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição; e (ii) analisar se os embargos são protelatórios.
III. Razões de decidir
4. A embargante indicou de forma adequada os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e que entende presentes no acórdão, atendendo aos requisitos de admissibilidade do recurso. Preliminar de não conhecimento dos embargos rejeitada.
5. A irresignação recursal revela mero inconformismo e indevida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração.
6. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o propósito de esclarecer questão suscitada pela parte, independentemente de serem acolhidos.
8. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.